Tribunal: TJMT
Processo: 1043382-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043382-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1043382-80.2024.8.11.0041

APELANTE:
NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS.

APELADO:

EDSON DE SOUSA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO UNILATERAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo a nulidade de aditamento realizado pela exequente para incluir parcela vencida após a citação, e o excesso de execução com fixação do débito em R$ 327.762,60, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o aditamento da petição inicial executiva para inclusão de prestação vencida após a citação; e (ii) saber se é legítimo o reconhecimento de excesso de execução com base em cálculos unilaterais do embargante, sem perícia ou contadoria judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 323 do CPC admite a inclusão de parcelas vencidas no curso do processo, inclusive nas execuções, por força do art. 771, p.u., sendo incabível aplicar o art. 329 do CPC, próprio do processo de conhecimento.

4. O aditamento não alterou o pedido original, pois se limitou à inclusão de parcela fracionada prevista no mesmo título executivo, com vencimento posterior à propositura da ação.

5. O reconhecimento de excesso de execução baseou-se exclusivamente em cálculos unilaterais apresentados pelo embargante, sem submissão à perícia técnica ou contadoria judicial, impedindo contraditório adequado.

6. As planilhas desconsideraram encargos contratuais expressos, como multa moratória, juros e correção monetária, bem como a adequada imputação do pagamento parcial, nos termos do art. 354 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade do aditamento da petição inicial executiva e determinar o retorno dos autos à origem para apuração do valor exato do débito por meio da contadoria judicial.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o aditamento da petição inicial executiva para incluir parcela vencida após a citação, desde que prevista no mesmo título executivo e sem alteração do pedido original.

2. O reconhecimento de excesso de execução requer contraditório técnico e não pode se fundar exclusivamente em planilhas unilaterais, quando há controvérsia sobre encargos contratuais e imputação do pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 329, 771, p.u.; CC, art. 354.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.328.608/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 21.08.2023..

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1043382-80.2024.8.11.0041

APELANTE:
NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS.

APELADO:

EDSON DE SOUSA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução opostos em face
EDSON DE SOUSA
, em face da execução de título extrajudicial nº 1024513-69.2024.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade do aditamento e o excesso de execução, fixando o débito em R$ 327.762,60, com condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformada, a exequente/apelante interpõe recurso sustentando, em síntese, que a decisão violou o art. 323 do CPC, ao impedir a atualização do valor da execução com a inclusão de parcela vencida no curso do processo.

Aduz que a execução visa satisfazer integralmente uma obrigação fracionada, e não há modificação do pedido, mas mero aditamento de prestação já prevista no contrato.

Assevera que o art. 329 do CPC é norma própria do processo de conhecimento, inaplicável ao rito executivo. No tocante ao excesso de execução, sustenta que houve manifesta desconsideração da Cláusula IV do contrato, que estipula multa moratória de 10%, sendo que os cálculos do embargante ignoram os encargos contratuais pactuados.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para apuração pericial do quantum exequendo.

Contrarrazões apresentadas, vieram os autos à apreciação desta Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre consignar que as alegações da apelante relativas à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido, embora suscitadas como preliminares, se confundem com o mérito do recurso, notadamente no tocante à discussão sobre a necessidade de dilação probatória para apuração do valor exequendo. Por essa razão, serão analisadas conjuntamente, na fundamentação a seguir, à luz da matéria de fundo debatida nos autos.

No caso dos autos, a execução foi inicialmente proposta para cobrança da primeira parcela vencida, no valor de R$ 392.064,53, já considerado o abatimento parcial de R$ 300.000,00.

Após a citação do embargante, a ora apelante promoveu aditamento da inicial para inclusão da segunda parcela do mesmo título, com valor global atualizado de R$ 1.037.701,93.

Nos embargos, Edson de Sousa sustentou que a inclusão da segunda parcela após a citação afronta o art. 329 do CPC e o princípio da estabilização da demanda, requerendo sua exclusão e a preservação do valor original da execução.

Alegou ainda excesso de execução na monta de R$ 64.301,93, sob o argumento de que houve cálculo antecipado de encargos moratórios antes do vencimento da obrigação e desconsideração do pagamento parcial para fins de abatimento proporcional.

Apresentou, para tanto, planilhas extraídas do sistema SISCALC/TJMT, que indicariam como valor correto da execução R$ 327.762,60.

A embargada apresentou impugnação, refutando a preliminar de nulidade do aditamento, ao argumento de que o art. 323 do CPC permite a inclusão de prestações vincendas, sendo este dispositivo aplicável à execução por força do art. 771, parágrafo único, do CPC. Afirmou que a obrigação possui natureza única, embora parcelada, e que a citação não impede o aditamento da execução, por se tratar de título já firmado e exigível. Defendeu ainda a rejeição do excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados pelo embargante seriam genéricos e desacompanhados de elementos concretos, não se desincumbindo o embargante do ônus do art. 917, §4º do CPC.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade do aditamento e o excesso de execução, fixando o débito em R$ 327.762,60, com condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aditamento da petição inicial executiva para inclusão de nova parcela vencida após a citação, bem como à legalidade do reconhecimento de excesso de execução com base em planilhas unilaterais do embargante, desacompanhadas de análise pericial ou contadoria judicial.

A irresignação merece parcial acolhida.

Com efeito, o fundamento adotado pelo juízo de origem para excluir a parcela aditada à execução foi o art. 329 do CPC, segundo o qual, após a citação, o autor não poderá aditar ou alterar o pedido sem anuência do réu. Ocorre que referido dispositivo insere-se na sistemática do processo de conhecimento e tem por escopo preservar a estabilização da demanda. No âmbito do processo executivo, a regra é outra.

Nos termos do art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
"

aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial".

Dentre essas, o art. 323 permite que, nas obrigações de trato sucessivo, o credor inclua no curso do processo as prestações que se vencerem no seu decorrer.

Embora o presente caso envolva uma confissão de dívida parcelada e não propriamente uma obrigação periódica, é entendimento consolidado que o parcelamento contratual de prestações sucessivas, com vencimentos autônomos, admite, por analogia, a inclusão de parcelas vincendas no curso do feito, por se tratar de obrigação fracionada já existente no título.

Assim, o aditamento realizado pela exequente para inclusão da segunda parcela vencida do mesmo título executivo, no dia seguinte à citação, não configura modificação do pedido, mas tão somente atualização do valor exequendo com base em parcela já prevista no instrumento de confissão de dívida, cuja exigibilidade era futura no momento da propositura da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO . INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE . ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ .

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do Direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução .Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1328608 RJ 2018/0177977-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Não há, pois, ofensa ao contraditório ou à estabilidade da demanda, motivo pelo qual a exclusão da parcela aditada merece ser reformada.

Ressalta-se, inclusive, que o instrumento de confissão de dívida, título executivo objeto da lide, já constava a parcela que venceria no curso da ação e que foi incluída no cálculo do recorrente.

Superada essa questão, passo ao exame do excesso de execução reconhecido pelo juízo de origem.

A sentença acolheu os cálculos apresentados pelo embargante, os quais teriam apontado que a exequente majorou encargos antes do vencimento da obrigação e desconsiderou pagamento parcial.

Ocorre que a apelante demonstrou, desde a impugnação aos embargos, que as planilhas do embargante não contemplavam a Cláusula IV do contrato, que estipula multa moratória de 10%, além de juros e correção monetária pactuados.

Além disso, a discussão envolve a imputação do pagamento parcial aos encargos ou ao principal, tema regulado no art. 354 do Código Civil, cuja aplicação não é automática.

Em consulta aos autos, a matéria foi analisada com base em planilhas unilaterais, sem submeter os cálculos à contadoria judicial ou designar perícia contábil, impossibilitando o contraditório técnico essencial para apuração de encargos contratuais controvertidos.

Tal omissão compromete a higidez da decisão, pois o reconhecimento do excesso de execução não pode se fundar em meras estimativas unilaterais, especialmente quando há divergência sobre a própria interpretação do contrato.

Diante disso, impõe-se o provimento parcial do recurso, para reformar a sentença no tocante ao reconhecimento do excesso de execução, determinando o retorno dos autos à origem para realização de contadoria judicial, com observância dos encargos previstos no instrumento de confissão de dívida, inclusive multa, juros e correção monetária, bem como a correta imputação do pagamento parcial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade do aditamento da petição inicial executiva, com inclusão da segunda parcela vencida do mesmo título, bem como determino o retorno dos autos à origem para realização de cálculos junto à contadoria judicial, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025